Tribunal: TJDFT
Processo: 0728844-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728844-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HILDETE PINHEIRO SILVA, MARGARIDA CAITANO DE ALMEIDA, MARIA CELIA BESSA E SOUZA, OTAVIO FERREIRA COSTA, TERESINHA SOARES LOUREIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória de ID132026208, autos originários (proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença da ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001 iniciado pelos agravados, autos no 0703515-10.2022.8.07.0018), e que integrada pela decisão de ID13432709, autos originários (proferida em sede de embargos de declaração opostos pelo agravante). Esta a primeira decisão: “Cumpra-se a decisão de ID129214723, retificando o polo ativo, conforme determinado. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo de ID 119714009, que estabeleceu a obrigação de fazer na incorporação, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar referente à diferença vencidas. Tendo em vista que a obrigação de fazer interfere na de pagar, recebo, por ora, apenas aquela e concedo ao réu o prazo 30 (trinta dias) para comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida. Após, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que os autores se manifestem quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e, caso necessário, emendem o pedido de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar” (ID132026208, autos originários). E esta a decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos pelo agravante (ID13432709, autos originários): “O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 132026208, que recebeu o cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer fixada no título executivo, concedendo prazo para a manifestação do réu. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação da autora quanto aos embargos interpostos, tendo ela se manifestado pelo seu improvimento (ID 134153190). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que a decisão proferida padece de omissão e contradição, pois é necessário primeiro apurar a legitimidade e o valor devido, para somente após haver a incorporação da verba, sendo esta decisão em sentido diverso do requerido pela autora. Alegou ainda omissão quanto à possibilidade de compensação dos reajustes concedidos aos servidores do Distrito Federal posteriormente. Sem razão, no entanto. Note o réu que a decisão proferida cuidou apenas de receber o pedido de cumprimento de sentença, organizando a tramitação processual, pois conforme ali estabelecido, o cumprimento da obrigação de fazer interfere naquela de pagar. Assim, não há qualquer omissão ou contradição na decisão recorrida, mas apenas a observância do momento oportuno para cada manifestação. É de se observar também que não houve qualquer cerceamento de defesa ao réu, que poderá aduzir suas alegações no prazo concedido. A espécie recursal escolhida, contudo, é via estreita e vinculada e não comporta a discussão do mérito, especialmente no presente caso, quando os argumentos sequer foram apresentados pelas partes para apreciação. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” (ID13432709, autos originários). Nas suas razões, o DISTRITO FEDERAL alega que “A pretensão deduzida nos autos originários, conforme consta de modo claro na petição inicial, contempla duas fases, subsequentes, a saber: (i) primeiro, liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva e, (ii) em segundo lugar, resolvida a liquidação, cumprimento de obrigação de fazer” (ID38794566 – p.5). Sustenta que “A pretensão da Parte Adversa foi deduzida dessa forma, em razão do que restou decidido pelo STJ, nos autos que deram ori- gem ao cumprimento de sentença, quando do julgamento do Resp n. 1.754.067” (ID38794566 – p.5). Afirma que “ao determinar ao Distrito Federal que imediatamente cumpra a obrigação de fazer, mediante incorporação do valor declarado pela Parte Adversa, antes de promovida a liquidação, a v. decisão agravada encerra: a) violação à coisa julgada, caracterizada pela desconsideração dos limites estabelecidos pelo STJ nos autos do REsp 1754067/DF ( ) b) violação ao princípio da legalidade, por determinar providência diversa daquela que o Exequente requereu (art. 141 do CPC), e por violar o rito processual aplicável à espécie (arts. 509, II, 511 e 535 do CPC), negando ainda ao Agravante o exercício de seu direito ao contraditório, em relação à legitimidade e ao valor ( ) c) violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC)” (ID38794566 – p.8). Aduz ser “pacífico e consolidado, há mais de duas décadas, o entendimento do TJDFT de que o Distrito Federal tem o direito de compensar os reajustes deferidos aos servidores, com os percentuais concedidos em condenação ao pagamento das diferenças decorrentes do Plano Collor” (ID38794566 – p.9). Consigna que “a mencionada compensação acarreta o zeramento das diferenças, a partir de determinado momento na progressão dos meses subsequentes a julho/1990. Em consequência, uma vez reconhecido o direito de compensação, jamais haverá qualquer valor a ser incorporado, sendo certo que essa discussão deve ser previamente travada na fase de liquidação, exatamente para se definir em que momento ocorreu o encontro de contas definitivo, evitando-se assim o comprometimento desnecessário de verba pública” (ID38794566 – p.9). Ressalta que “se é uníssona a jurisprudência do TJDFT, no mérito, quanto ao tema da compensação, e se disso decorrerá a total absorção das diferenças, tendo como resultado a inexistência de qualquer diferença a ser incorporada na remuneração atual, é gritante a ilegalidade do comando contido na v. decisão embargada, ao determinar a incorporação de um valor, que será posteriormente retirado, em razão da absoluta certeza da procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, quanto ao tema compensação” (ID38794566 – p.15). Assevera que “a v. decisão agravada, violando uma vez mais os dispositivos constitucionais e legais que regem o rito da liquidação, determinou a incorporação do valor indicado pelo Agravado na inicial o qual foi nitidamente obtido mediante aplicação dos índices sobre sua remuneração atual impossibilitando ao Agravado a demonstração do excesso. Essa discussão, não há dúvidas, deve ser previamente travada na fase de liquidação, exatamente para se definir o correto valor da incorporação se for o caso evitando-se assim o comprometimento desnecessário de verba pública” (ID38794566 – p.17). Destaca ser “Evidente o perigo de dano irreparável ao Erário, na medida em que qualquer valor pago ao Agravado não poderá ser cobrado de volta” (ID38794566 – p.18). Ao final, requer: “(i) Seja conhecido o presente recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código Instrumental, por se tratar de ataque à decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença a qual NÃO o extinguiu. (ii) Em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida e sustar o andamento do feito de origem até o julgamento definitivo do presente recurso, por grave perigo de danos ao erário; (iii) Ao final, após o devido processo legal, a confirmação do pleito (ii) acima, com a reforma da r. decisão a quo, revogando-se em definitivo a or- dem de incorporação, determinando-se a obser- vância do rito aplicável à espécie, conforme fixado pelo STJ nos autos do REsp n. 1.754.067, mediante prévia instauração da fase de liquida- ção, conforme determinam os artigos 509, II, c/c 511 c/c 535 do CPC” (ID38794566 – p.19/20). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). O recurso deve ser parcialmente conhecido em razão de inovação recursal. Nas razões recursais, o agravante alega, em suma, a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva antes de se determinar o cumprimento da obrigação de fazer definida no título. Dentre outros argumentos, sustenta a irregularidade da base de cálculo para a incidência dos percentuais de remuneração (ID38794566 – p.8/17). No entanto, tal alegação não foi ventilada nos embargos de declaração opostos contra a decisão agravada, única vez em que se manifestou nos autos de origem (ID133013512). E se tal fundamento não foi submetido a debate e apreciação no juízo de origem, não pode ser apreciado nesta sede sob pena de se incorrer em supressão de instância. Não se conhece, portanto, da irresignação recursal no tocante ao argumento relacionado à irregularidade da base de cálculo para a incidência dos percentuais de remuneração. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). O agravante intenta, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para “sustar os efeitos da r. Decisão ora recorrida e sustar o andamento do feito de origem até o julgamento definitivo do presente recurso” (ID38794566 – p.19). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, os agravados ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva 0013136-95.2000.8.07.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos substituídos à reposição salariais das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990. Referida ação coletiva tramitou perante o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e transitou em julgado em 27/11/2008. Da análise do título exequendo e da petição inicial referentes à ação coletiva (ID119714009), verifica-se que o pedido foi julgado procedente para integralizar nos proventos dos filiados do SINDIRETA/DF os percentuais requeridos (obrigação de fazer), com o pagamento das diferenças salariais decorrentes (obrigação de pagar). Pela decisão agravada, o juízo de origem recebeu o cumprimento de sentença apenas com relação à obrigação de fazer, determinando ao agravante/executado que comprovasse, em trinta dias, o seu cumprimento. Na oportunidade, destacado que o recebimento primeiro do cumprimento de sentença da obrigação de fazer se devia ao fato de que essa inteferia no cumprimento da obrigação de pagar. Recorde-se: “Cumpra-se a decisão de ID129214723, retificando o polo ativo, conforme determinado. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo de ID 119714009, que estabeleceu a obrigação de fazer na incorporação, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar referente à diferença vencidas. Tendo em vista que a obrigação de fazer interfere na de pagar, recebo, por ora, apenas aquela e concedo ao réu o prazo 30 (trinta dias) para comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida. Após, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que os autores se manifestem quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e, caso necessário, emendem o pedido de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar” (ID132026208, autos originários). Nenhuma irregularidade daí pode ser extraída. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a sentença proferida em processo coletivo, por si só, “não confere ao vencido o atributo de devedor de ‘quantia certa ou já fixada em liquidação’ ( ), porquanto, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’, apenas ‘fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”. Por tal razão, a condenação “não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial ( ). Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletivo” (REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 12/12/2011; Resp 1754067/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a TURMA, DJ 16/11/2018). Condenação genérica é aquela que fixa responsabilidade e prevê reparação, sem, contudo, especificar danos sofridos pelas vítimas, os quais deverão ser apurados em liquidação. Prévia liquidação de julgado somente faz sentido quando se trata de condenação no pagamento de quantia ilíquida, ou seja, condenação no cumprimento de obrigação de pagar (art. 509[1] do CPC). No caso de condenação em obrigação de fazer, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, determinar o seu cumprimento (art. 536, CPC[2]). Veja-se que o julgador de origem agiu em conformidade com o entendimento do STJ e com o Código de Processo Civil, pois, fixada a responsabilidade do Distrito Federal na ação coletiva (dever de integralizar nos proventos dos filiados do SINDIRETA/DF os percentuais requeridos — obrigação de fazer), determinou o seu cumprimento à vista dos documentos comprobatórios da titularidade do direito acostados com a inicial (tais como identidade, declaração funcional, declaração de filiação, ficha financeira e contracheque — ID’s119714010 a 119714034, autos originários). Além disto, o julgador monocrático postergou o recebimento do cumprimento de sentença com relação à obrigação de pagar, esta que, em tese, deveria ser submetida à prévia liquidação para apurar os danos sofridos por cada agravado/exequente. Em tese porque os agravados/exequentes, além dos documentos comprobatórios da titularidade do direito, instruíram a inicial com planilhas de cálculos (ID’s119714010 a 119714034, autos originários), o que também tornaria dispensável a fase de liquidação, pois o valor devido a cada um deles pode ser apurado mediante simples cálculo aritimético (art. 509, §2o, CPC[3]). Por oportuno: “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. I - Demonstrado que o agravado-exequente integra os quadros do serviço público do Distrito Federal desde 17/11/1959 e que era filiado ao Sindireta ao tempo da propositura da ação coletiva, ele está legitimado a propor o cumprimento individual da sentença. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. II -É desnecessária a prévia liquidação para o cumprimento de sentença em exame, o qual está instruído com prova da titularidade do crédito e com pedido quantificado, acompanhado de planilha de cálculo. ( )” (Acórdão 1388800, 07309002120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Salienta-se, outrossim, não haver que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que o agravante ainda pode apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que poderá arguir o que pretender, inclusive alegado direito à compensação, tal como constou da decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração: “( ) Alega o réu que a decisão proferida padece de omissão e contradição, pois é necessário primeiro apurar a legitimidade e o valor devido, para somente após haver a incorporação da verba, sendo esta decisão em sentido diverso do requerido pela autora. Alegou ainda omissão quanto à possibilidade de compensação dos reajustes concedidos aos servidores do Distrito Federal posteriormente. Sem razão, no entanto. Note o réu que a decisão proferida cuidou apenas de receber o pedido de cumprimento de sentença, organizando a tramitação processual, pois conforme ali estabelecido, o cumprimento da obrigação de fazer interfere naquela de pagar. Assim, não há qualquer omissão ou contradição na decisão recorrida, mas apenas a observância do momento oportuno para cada manifestação. É de se observar também que não houve qualquer cerceamento de defesa ao réu, que poderá aduzir suas alegações no prazo concedido. A espécie recursal escolhida, contudo, é via estreita e vinculada e não comporta a discussão do mérito, especialmente no presente caso, quando os argumentos sequer foram apresentados pelas partes para apreciação. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” (ID13432709, autos originários). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante. Pelo exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento; indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:” [2] “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.” [3] “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: ( ) § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora